Tribunal: TJMT
Processo: 1000162-71.2018.8.11.0096
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000162-71.2018.8.11.0096
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JALCINEI NERES DE SOUZA - CPF: 821.222.291-87 (RECORRENTE), JOAO GUEDES CARRARA - CPF: 958.083.531-49 (ADVOGADO), EXPRESSO SAO LUIZ LTDA - CNPJ: 01.543.354/0013-89 (RECORRIDO), ANA RAQUEL SKAF DO LAGO - CPF: 008.922.431-04 (ADVOGADO), DIOGO BATISTA GOUVEIA - CPF: 031.621.771-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000162-71.2018.8.11.0096

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Itaúba/MT

Recorrente(s):

Jalcinei Neres De Souza

Recorrido(s):

Expresso São Luiz Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de maio de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. AUSENCIA DE ASSISTÊNCIA E SEGURANÇA DURANTE A VIAGEM POR TRANSPORTE RODOVIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO DA AUTORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Autor pretende a reforma da sentença, pois segundo suas alegações havia comprado passagem de ônibus com saída em Barreira/BA em 06/06/2015, no horário das 11h20min com destino a Alta Floresta/MT. Que durante a viagem teve mal estar e perdeu a consciência, vindo a acordar em Cuiabá/MT sem seus pertences, que foram recuperados parcialmente em tempo posterior; que contratou um táxi para buscá-lo em Cuiabá, visto que estava sem qualquer documento impossibilitado de embarcar em algum outro ônibus, suportando com o custo do táxi no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais).

2. Em que pese os argumentos do Autor, não há qualquer prova da ocorrência dos fatos apresentados, visto que o Réu nega o ocorrido e apresenta linha do tempo divergente, com todos os horários e itinerário realizado. Assim, a parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC.

3. Conforme consta na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
Destarte, embora existem os princípios facilitadores da defesa do consumidor em juízo, tal fato não exonera a parte autora do ônus de fazer, a seu encargo, prova mínima do fato constitutivo do alegado direito, o que não foi feito no caso dos autos, já que, deferido o pedido de prova oral, a parte autora arrolou como testemunha tão somente sua ex-companheira, Sra. Devanete Leandro Alves, que foi ouvida como informante e sequer presenciou os fatos, tendo tomado conhecimento deles através de relatos da própria parte autora. Assim, aquele que pretende a declaração judicial de um direito que alega possuir deve demonstrar a existência dos fatos que embasam tal pedido. O ‘onus probandi’ é uma consequência do encargo de afirmar, embora não se imponha como obrigação a produção de prova. Entretanto, quem afirmou, e não provou, poderá sofrer as desvantagens decorrentes da omissão. (TJRS – APC 70004246559 – 15ª C.Cív. – Rel. Des. Vicente Barrôco de Vasconcellos – J. 26.02.2003). (Destaque não original). Portanto, não há prova contundente dos fatos alegados pela parte autora na exordial, primeiro porque inexiste qualquer documento que comprove o seu estado de saúde à época dos fatos, muito menos que foi acometida por mal durante a viagem, perdeu a consciência, vindo a acordar em Cuiabá/MT sem seus pertences, ônus que lhe competia.”.

4. A sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023